Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF LABEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO ENTENDIMENTOS FIRMADOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que manteve a sentença determinando o fornecimento do medicamento à autora, conforme prescrição médica, em ação de obrigação de fazer.
2. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à aplicação de entendimentos firmados nos Temas 6 e 1.234 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões no acórdão quanto à aplicação dos entendimentos firmados nos Temas 6 e 1.234 do STF; (ii) determinar se o recurso tem caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
5. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 6.. As teses firmadas pela Corte Suprema quando do julgamento do RE 1366243 (Teman.1234/STF) dizem respeito exclusivamente as demandas que versem sobre fármacos não incorporados às políticas públicas do SUS, não sendo, portanto, aplicável ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar não medicamentoso, como é a hipótese dos autos.
7. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. A oposição dos embargos, sem apontar vício previsto no art. 1.022 do CPC, revela nítido intuito protelatório, atrasando a conclusão do processo e afrontando os princípios da celeridade e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.